Tribunal: TJDFT
Processo: 0711939-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711939-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO RIESENBECK AGRAVADO: WAGNER SANTANA BEZERRA JUNIOR DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Geraldo Riesenbeck contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível do Gama que, em ação de conhecimento (proc. no 0701997-22.2025.8.07.0004) deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência (ID no 226885188, págs. 1-2). 2. O agravante sustenta, em suma, que estariam preenchidos os pressupostos necessários para a concessão da busca e apreensão do veículo objeto da controvérsia, pois teria demonstrado o inadimplemento do agravado, assim como o uso indevido do automóvel. 3. Narra que celebrou negócio jurídico com o agravado em setembro de 2024, referente à venda do ágio do veículo VW/TCross no valor de R$ 29.000,00 e o compromisso de transferência do financiamento do valor remanescente à época (R$ 87.000,00) 4. Informa que repassou o ágio do automóvel ao agravado pelo valor de R$ 27.000,00, mediante a outorga de escritura pública com poderes especiais, com caráter irrevogável e irretratável, contudo, o agravado teria descumprido as obrigações assumidas e não transferiu o financiamento, além de estar usando indevidamente o veículo. 5. Esclarece que tentou resolver a questão extrajudicialmente, sem sucesso, mas descobriu que o agravado responde a outros processos cíveis pelo mesmo motivo. Logo, a busca e apreensão do veículo seria necessária para impedir que permaneça fazendo o uso indevido, cometendo infrações de trânsito e não arcando com o pagamento dos impostos e demais taxas sobre o bem que ainda está em seu nome. 6. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão, confirmando os efeitos da liminar. 7. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, concedida na origem. 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 10. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 11. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 12. O agravante aduz que a busca e apreensão do veículo se justifica em razão do descumprimento do ajuste celebrado, pois o agravado teria efetuado parte do pagamento, mas deixou de providenciar a transferência do financiamento e da propriedade do bem, conduta que estaria lhe causando diversos prejuízos. 13. O negócio jurídico foi realizado em setembro de 2024 e desde então o agravante vem tentando resolver a questão extrajudicialmente, sem sucesso. 14. Consta ação de busca e apreensão promovida pelo credor fiduciário em desfavor do ora agravante, cuja liminar foi deferida (autos no 0701848-26.2025.8.07.0004) e anotada a restrição de circulação no automóvel, que também tramita perante a 1a Vara Cível do Gama. 15. Essa situação corrobora os argumentos do agravante e justifica a busca e apreensão do bem também nos autos de origem, para evitar que a situação de dano se prolongue. 16. Eventual responsabilidade civil que o agravante atribui ao agravado somente será possível de ser analisada após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 17. Contudo, a busca e apreensão do automóvel contribuirá para a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional, tanto na pretensão formulada pelo agravante quanto pelo credor fiduciário, que não participou do negócio jurídico realizado com o agravado. 18. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 19. Defiro a antecipação de tutela recursal e determino a busca e apreensão do veículo objeto da controvérsia, cuja descrição consta no ID no 70261559, pág. 2 (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 20. Nomeio o douto juízo de origem para a realização das diligências necessárias à busca e apreensão do automóvel. 21. O veículo deverá ser entregue ao credor fiduciário nos autos no 0701848-26.2025.8.07.0004 (Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.), permanecendo em depósito até a resolução da controvérsia ou até decisão judicial liberatória. 22. Comunique-se à 1a Vara Cível do Gama, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 24. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO